Tribunal: TJDFT
Processo: 0747028-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM INDIVISÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ADJUDICAÇÃO. DIREITO DE PREFERÊNCIA ENTRE CONDÔMINOS. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURADA. ART. 1.322 DO CC/02. INAPLICABILIDADE. DIREITO À MORADIA. PESSOA IDOSA. SOPESAMENTO DE PRINCÍPIOS. DECISÃO REFORMADA.
1. No caso concreto, não restou configurada a coisa julgada quanto ao direito preferencial da Autora na aquisição da cota-parte do Réu ou vice-versa, tendo sido, tão somente, estabelecidos, para cada um, os direitos sobre o bem em litígio após a extinção condominial.
2. Na disciplina do art. 1.322 do CC/02, quando a coisa for indivisível e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas e, não as havendo, o de quinhão maior.
3. As nuances específicas do caso concreto demandam a observância sistemática do ordenamento constitucional, tornando incabível a aplicação pura e simples da regra disposta no art. 1.322 do CC/02 sem considerar todo o conjunto normativo aliado às particularidades da hipótese dos autos.
4. A moradia é direito fundamental de segunda dimensão, expressamente previsto no art. 6o da CR/88, no capítulo que trata dos direitos sociais. Uma das vertentes do direito à moradia consiste na garantia de o indivíduo se manter na habitação do lar quando confrontado por demais direitos de terceiros.
5. A permanência do morador no lar não apenas é uma forma de concretizar o direito constitucional à moradia, mas também de assegurar a própria dignidade da pessoa humana, pois não se pode negar a existência de vínculo afetivo e psicológico estabelecido pelo morador com o imóvel em que reside.
6. Sopesando-se os direitos das partes, a fim de se assegurar os direitos à vida digna e à moradia, deve prevalecer a preferência do Agravante em manter-se na posse do bem.
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.